Tribunal: TJPA
Processo: 0810213-07.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810213-07.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ HERCULANO FURTADO PEDROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0810213-07.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
LUIZ HERCULANO FURTADO PEDROSA

IMPETRANTE: ADV. BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 129, §6° DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIDO. PROCESSO QUE TRAMITA NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É pacífico nos Tribunais Pátrios, com diversos precedentes, que o
habeas corpus
impetrado, tendo como objeto decisão ou ato oriundo de Juizado Especial Criminal, é de competência do Colégio Recursal. Assim, verifico que a competência para julgamento do presente
mandamus
seria da Turma Recursal, e não da Seção de Direito Penal;

2. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
mandamus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.01.2020 e término em 30.01.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810213-07.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
LUIZ HERCULANO FURTADO PEDROSA

IMPETRANTE: ADV. BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ HERCULANO FURTADO PEDROSA
, em face de ato do
MM. JUÍZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal.

Consta da impetração que em 28 de maio de 2019 fora distribuído os autos do processo nº 0003554-69.2019.8.14.0952, em trâmite perante a Vara do Juizado Especial Criminal de Ananindeua/PA, oriunda do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00004/2019.100527-8. Conforme relatado no Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 00004/2019.100527-8, fora indiciado o impetrante pelo crime constante do artigo 129, §6° do Código Penal, Lesão Corporal Culposa, por negligência, pelo fato de a vítima Anthony Miguel do Nascimento de Brito, no dia 12/05/2019, ter se “engatado” em um gancho que fica na parede do Salão de Festas do Condomínio Multi Maguari, pessoa jurídica portadora do CNPJ/MF nº 31.648.513/0001-37, cuja as consequências foram os ferimentos em sua boca.

Alega que o remédio constitucional ora utilizado é cabível para casos de patente inocência do acusado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, como forma de evitar desnecessário constrangimento com o prosseguimento da ação penal.

Assevera que o impetrante fora acusado de lesão corporal culposa por negligência, acusação sem nexo causal. A omissão penalmente relevante em qualquer uma de suas modalidades (omissão própria ou imprópria) está sempre fundada numa norma mandamental, que ordena um determinado tipo de comportamento. Nos delitos de omissão, encontra-se presente sempre o dever de agir, seja ele geral (próprio) ou especial (impróprio). Ao presente caso, o acusado simplesmente consta ao polo passivo do presente processo por ser síndico do condomínio Multi Maguari, pessoa jurídica de direito privado, sem que houvesse qualquer ligação ou nexo causal entre uma ação ou omissão cometida pelo mesmo e o dano causado à vítima. Nesse sentido vale frisar que, como síndico do condomínio o acusado detém diversas atribuições, entre as quais a principal é realizar atos de gestão do condomínio, principalmente envolvendo o gerenciamento das receitas e gastos do condomínio, canalizando recursos e acompanhando a realização de serviços do interesse de tal pessoa jurídica, sendo, portanto, deveras atribulado.

Aduz que não tem como imaginar o mandato de síndico do Sr. Luiz Herculano Furtado Pedrosa terminar e haver uma ação penal contra ele em função de cargo que não mais ocupa.
A colocação do gancho, suposto causador da lesão na vítima, não fora realizada pelo impetrante e o mesmo sequer tinha conhecimento de qualquer risco que o mesmo causava, jamais sendo tal artefato objeto de reclamação ou apontamento de qualquer morador, funcionário ou terceiro.

Por fim, a negligência é caracterizada apenas quando o agente deixar de fazer algo que sabidamente deveria ter feito, não se enquadrando, portanto, tal conceito na suposta omissão a que fora acusado o réu. Portanto, mesmo com todas as provas já acarreadas aos autos, não há que se falar na existência de Justa Causa para prosseguimento da ação penal, tendo em vista especialmente não haver qualquer indício de autoria posto que não houve omissão culpável do réu por negligência, devendo a ação penal ser trancada de imediato, no intuito de minorar os abalos morais e sociais causados pela presente ação penal ao acusado, o qual as atitudes não contribuíram para o evento danoso.

Desta forma requer o recebimento do presente
Habeas Corpus
com o seu julgamento na primeira sessão, visando o arquivamento da ação penal de numeração 0003554-69.2019.8.14.0952, em trâmite perante a Vara do Juizado Especial Criminal de Ananindeua/PA, com base na ausência de Justa Causa, pela falta de elementos mínimos suficientes a caracterizar quaisquer indícios da autoria do delito pelo impetrante.

Na data de 03.12.2019, solicitei informações à autoridade apontada como coatora, tendo em vista não haver pedido de liminar.

O M.M. Juíz
a quo
, prestou informações em 06.12.2019, esclarecendo, dentre outros fatos, o seguinte:

“(...) Em 22/05/2019 foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência para a apuração da suposta prática, no dia 12/05/2019, do delito tipificado no art. 129, § 6°, do Código Penal, pelo paciente LUIZ HERCULANO FURTADO PEDROSA, que figura como autor do fato no referido procedimento policial, distribuído para este Juizado Especial Criminal de Ananindeua no dia 28/05/2019, sob o número 0003554-69.2019.814.0952.

SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Narra o Boletim de Ocorrência que, no dia 12/05/2019, no Condomínio MULTI MAGUARI, situado neste município, o menor Anthony Miguel do Nascimento Brito, de dois anos e dois meses de idade, estava com seus familiares no salão de festas do condomínio e, ao tentar se dirigir à piscina, recebeu ordem de sua genitora para que não fosse, pois estava chuviscando.

Nesse momento a criança teria dado a volta em um pilar para ir em direção à mãe, quando então engatou sua boca em um gancho fixado no referido pilar, ficando presa, e, ao tentar sair, teve parte de sua boca rasgada. A criança foi levada ao Hospital Metropolitano de Belém, onde foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: Em se tratando de Habeas Corpus que tem por finalidade o trancamento do procedimento policial (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e não havendo qualquer medida constritiva decretada em desfavor do paciente, não há o que ser informado.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Segue em anexo a certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR: Conforme resposta ao item "El" retro, resta prejudicado o presente item.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: Conforme previsão contida no art. 72 da Lei n° 9.099/95, foi designada data para a audiência preliminar, a qual foi realizada no dia 10/10/2019. Na ocasião a genitora da vítima ofereceu expressamente representação, esclareceu que o menor foi submetido a exame de corpo de delito em duas oportunidades e apresentou requisição referente ao exame complementar de corpo de delito.

O Ministério Público entendeu necessária a realização de diligência, especificamente no tocante à juntada aos autos do exame complementar de corpo de delito, razão pela qual solicitou a expedição de oficio ao Centro de Perícias Científicas e à DEPOL de origem e requereu vista dos autos. O referido documento foi extraído do sistema Libra e juntado aos autos. Atualmente os autos se encontram pendentes de remessa ao Ministério Público para manifestação.

Como se observa, o Ministério Público ainda não formou sua opinio delicti e não há ação penal em andamento, não tendo sido sequer ultrapassadas todas as fases preliminares previstas na Lei n° 9.099/95; c om a tentativa de composição civil dos danos e a proposta de transação penal (art. 72 da Lei n°9.099/95).

JUNTADA DE DOCUMENTOS: Seguem certidão de antecedentes criminais do paciente, cópia do TCO, do termo de audiência e dos laudos de exame de corpo de delito e de exame complementar de corpo de delito. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO Nº: 0810213-07.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
LUIZ HERCULANO FURTADO PEDROSA

IMPETRANTE: ADV. BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

VOTO.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando pelo trancamento da ação penal
.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a autoridade apontada como coatora no presente feito se coaduna na Vara do Juizado Especial Criminal de Ananindeua.

É pacífico nos Tribunais Pátrios, com diversos precedentes, que o
habeas corpus
impetrado, tendo como objeto decisão ou ato oriundo de Juizado Especial Criminal, é de competência do Colégio Recursal.

Assim, verifico que a competência para julgamento do presente
mandamus
seria da Turma Recursal, e não da Seção de Direito Penal. Vejamos entendimento neste sentido:

HABEAS CORPUS ? CRIME DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA ? PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL ? PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA ? PROCESSO QUE TRAMITA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ? COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ? PRECEDENTES ? ORDEM NÃO CONHECIDA ? UNANIMIDADE.

Acolhimento da preliminar Ministerial para
não conhecer o presente mandamus, tendo em vista que nos casos de crimes de competência do Juizado Especial Criminal, a apreciação de eventual recurso deverá ser efetivada pela Turma Recursal.
Precedentes.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2016.04397124-09, 166.912, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-03).

Desta forma,
não conheço
do presente
mandamus
.

É O VOTO.

Belém/PA, 28
de janeiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2020